Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721537-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI, SIMONE MARTINES NAVARRO AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI e SIMONE MARTINES NAVARRO TESTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703681-93.2022.8.07.0001, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos lucros ou pró-labore recebidos mensalmente por SIMONE MARTINES NAVARRO, a serem depositados em conta judicial vinculada ao feito, até a satisfação integral do débito. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Impugnação à penhora na qual os executados alegam: 1) a impossibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, ao argumento de que não se esgotaram os meios para satisfação do crédito pela constrição de outros bens, nos termos do art. 866 do CPC; 2) a impossibilidade de penhora sobre percentual do pró-labore da executada Simone, por ser verba alimentar. Instada, a parte exequente manifestou-se pelo não acolhimento da impugnação (ID 234718967). É a síntese do necessário. Decido. Analisando a decisão de ID 231107781, verifica-se que foi determinada "a penhora de 30% dos lucros ou pró-labore recebidos pela executada SIMONE MARTINEZ NAVARRO, CPF 053.022.708-89, a se realizar mensalmente mediante desconto e depósito em conta judicial vinculada a este feito, até a satisfação integral do débito". Nesse contexto, não prospera a alegação de penhora de percentual do faturamento da empresa ré. Quanto à alegação de impenhorabilidade do pró-labore da executada Simone, por se tratar verba alimentar, igualmente não merece acolhida. Conforme restou bem delineado na decisão atacada, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas alimentares pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, como o que fixado nos autos. Por todo o exposto, rejeito a impugnação de ID 232401187. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 231107781, observando-se o informado na petição de ID 231539629.” Inconformados, os demandados recorrem. Sustentam, em síntese, que “a realização de penhora de faturamento e pro labore viola a ordem do art. 835/CPC e demanda a rejeição do pedido formulado pela Exequente e consequente reforma da decisão agravada, sem a demonstração de esgotamento de outros meios anteriores e preferenciais elencados no art. 835/CPC.” Aduzem ainda que “a decisão em questão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento), do salário (pró-labore) da Agravante Simone, percentual este que compromete o sustento dela e mantença de sua prole, acarretando sérios prejuízos à dignidade da pessoa humana.” Afirmam que não foi exaurida a busca por outros bens e que não restou demonstrado que a penhora não comprometeria o sustento da devedora. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a desconstituição da penhora imposta. Preparo no ID 72376450. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não vislumbro a presença de tais requisitos. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas necessário observar desde logo que a jurisprudência do col. STJ e deste e. TJDFT admite a penhora de percentual de salário ou pro labore, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ademais, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada. A mera alegação de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, sendo necessária a devida comprovação (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Com efeito, não há nos autos qualquer comprovante atualizado do valor do pró-labore recebido ou documentação mínima que demonstre o alegado comprometimento da subsistência, o que impede a concessão da liminar. No tocante à alegada violação da ordem legal de penhora (art. 835 do CPC), cumpre destacar que a parte demandada foi intimada a indicar bens passíveis de penhora e não o fez, motivo pelo qual não há fundamento concreto para se afirmar, neste momento processual, a existência de outros bens aptos à garantia do juízo. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator